Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURO DE NADAI DA SILVA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO, no qual restou aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês de atraso no cumprimento da ordem determinada na decisão de ID 73768547, por mais 90 (noventa) dias, ocasião em que seria revista e, se o caso, majorada. O executado/agravante informa que, em decisão pretérita, foi-lhe determinado o pagamento dos débitos tributários e outras despesas, a fim de viabilizar o desmembramento do lote, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que não lhe foi possível concretizar de todo a ordem, pois depende de liberação do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em que o imóvel se encontra em partilha. Alega que a permissão concedida nos autos do inventário referia-se a outro imóvel. Argumenta que o descumprimento da ordem judicial não foi ocasionado por sua vontade ou culpa exclusiva, destacando que foi determinado ao agravado pagar 1/8 (um oitavo) ou 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da dívida. Requer a suspensão do feito na origem e, ao final, que seja declarada nula a r. decisão no tocante à multa. Instado a comprovar sua hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça pleiteada na esfera recursal, o executado/agravante acostou aos autos comprovante de pagamento não correspondente ao preparo recursal (ID 24425928 e 24425923). Intimado a recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, o executado/agravante junta o comprovante do preparo recursal uma única vez (ID 24765355). Destarte, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ao deixar de cumprir a determinação judicial, o executado/agravante não sanou o vício consistente no não recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, embora tenha sido oportunizado. De igual maneira, a decisão que determinou o recolhimento em dobro advertiu o executado/agravante de que o descumprimento da medida indicada, dentro do prazo fixado, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. Portanto, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso com supedâneo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 16 de abril de 2021 20:18:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator